Tribunal: TJMT
Processo: 1026799-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026799-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Sucumbência, Custas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (AGRAVANTE), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (AGRAVADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (AGRAVADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (AGRAVADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRACO INTERNO. PERDA DO OBJETO COM JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. BANCA DE ADVOGADOS QUE PEDE ÍNTEGRA DOS HONORÁRIOS. VALOR QUE DEVE SER DIVIDIDO COM DEMAIS PATRONOS QUE REPRESENTAM OUTRAS PARTES TAMBÉM VENCEDORAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
O julgamento do Agravo de
Instrumento
provoca a
perda
superveniente do
objeto
do Agravo
Interno
, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

2- Caso de ausência de litisconsorte ativo necessário. Os demais advogados têm a opção de sequer iniciar o cumprimento de sentença em relação aos honorários.

3- O cumprimento de sentença poderia muito bem ter se iniciado apenas em relação à quota do agravante, de modo que totalmente sem justificativa buscar o valor integral e, após, tentar induzir que o erro foi do Judiciário ao não determinar emenda à inicial ou intimação dos demais exequentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026799-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES

AGRAVADO: SERGIO TUPAN e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES
contra decisão proferida Cumprimento Provisório de Sentença no 1000869-25.2023.8.11.0044 - 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em que se acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte agravante afirma que
“o juízo de origem não poderia ter reavaliado os valores cobrados ou determinado um suposto excesso de execução, pois não havia questionamentos sobre o cálculo ou a sentença, e o agravante seguiu rigorosamente os limites estabelecidos na decisão judicial. Assim, ao promover o cumprimento provisório da sentença, o agravante agiu de acordo com a jurisprudência consolidada, respeitando inclusive o direito dos demais advogados de manifestarem-se posteriormente no processo para requererem suas respectivas quotas de honorários”.

Defende que
“em não havendo a distribuição proporcional, tal rateio somente veio a ser feito agora, via da decisão ora agravada, à mingua do rateio feito na origem, o que faz presumir a responsabilidade solidária das partes vencidas, nos termos do art. 87, §2o do CPC, ao passo que a legitimidade do Agravante foi baseada no art. 275 do Código Civil. Com efeito, a readequação dos valores, com a posterior divisão dos honorários aos causídicos credores, não importa em cobrança indevida, haja vista que o valor postulado é exigível, ao passo que o que se discute é se o pagamento deveria ou não ser efetuado em sua integralidade ao Agravante”.

Expõe que
“deixou claro desde o início que os outros advogados dos litisconsortes poderiam se manifestar e requerer suas respectivas parcelas de honorários. A condenação do agravante em 10% sobre o suposto excesso de execução, no montante de R$ 2.213.940,53 (dois milhões, duzentos e treze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), data maxima venia, é deveras desproporcional além de indevida, uma vez que não há qualquer evidência de que o Agravante tenha cobrado mais do que o valor legítimo devido”.

Aduz que
“ao iniciar o cumprimento provisório de sentença (que agora se tornou definitivo, ante o trânsito em julgado do acórdão de origem), agiu de acordo com esse princípio, deixando claro que os demais advogados dos litisconsortes poderiam, a qualquer momento, se manifestar e integrar o polo ativo do cumprimento de sentença”.

Argumenta que
“a decisão do juízo de origem deveria ter determinado a intimação dos demais advogados que representam os litisconsortes para que integrassem o polo ativo do cumprimento de sentença. Esse procedimento teria garantido que todos os advogados tivessem a oportunidade de se manifestar e requerer sua respectiva parcela dos honorários sucumbenciais. A ausência dessa intimação não pode ser interpretada como um erro ou falta por parte do agravante, já que cabe ao juízo assegurar a comunicação adequada entre todas as partes envolvidas”.

Salienta que
“ao identificar que o cumprimento de sentença foi promovido por um único advogado, visando a totalidade dos honorários sucumbenciais, o magistrado deveria ter adotado, de imediato, a medida prevista no art. 321 do CPC, intimando o exequente para que emendasse a petição inicial, adequando o valor do crédito ao montante de sua legitimidade, ou, ainda, intimando os demais advogados para que também se manifestassem e reivindicassem suas respectivas parcelas, porquanto, repisese, tal condição restou informada na exordial”.

Sustenta que
“ao iniciar o cumprimento de sentença, agiu com boa-fé processual, pleiteando a totalidade dos honorários com base no título judicial que, como visto, não fez a repartição exata entre os advogados envolvidos. Não há indícios de que o exequente tenha agido com o intuito de causar prejuízo aos executados ou de pleitear valor indevido de forma dolosa. A correção do valor devido poderia ter sido realizada por meio da atuação cooperativa do magistrado, sem a necessidade de imposição de ônus sucumbenciais”.

Requer a aplicação do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, reconhecendo a ausência de excesso de execução, afastando-se a sucumbência, e reconhecendo a legitimidade do agravante a promover a integralidade da sentença, com rateio dos honorários no curso do processo mediante intimação dos demais advogados.

A liminar foi indeferida (id. 240944198).

Agravo interno interposto (id. 243193164).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 248304685).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O
entendimento é de que, “
O julgamento do Agravo de
Instrumento
provoca a
perda
superveniente do
objeto
do Agravo
Interno
, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES
contra decisão proferida Cumprimento Provisório de Sentença no 1000869-25.2023.8.11.0044 - 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em que se acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] III – DO EXCESSO DA EXECUÇÃO

Ao final de suas argumentações, os executados argumentam que o advogado exequente representa desde 2014 apenas o quinhão de Bruna de Souza Polato, esquecendo que havia outra advogada cujo quinhão não lembrou.

Justifica, ainda que os advogados que atuam na causa em nome dos outros requeridos detêm cada um o seu quinhão, de modo que sendo 03 (três) requeridos, cada qual com sua banca de causídicos, guardam a proporção de 1/3 para cada.

Por fim, os executados concluem que o exequente seria beneficiário de somente 1/3 do valor global calculado (R$ 1.106.970,26), havendo um excesso de execução de R$ 2.213.940,53.

Razão assiste o executado neste ponto.

[...]

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com fulcro no antigo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil vigente, devem ser rateados entre os advogados, não se admitindo a atribuição do percentual fixado a cada um deles.

Além do mais, o cumprimento de sentença deve se dar nos exatos termos constantes no título executivo, não sendo cabível, portanto, qualquer modificação ou inovação a partir da rediscussão da lide, sob pena de violação à coisa julgada.

Sobre o assunto o exequente fundamenta seu requerimento utilizando-se do Resp no 246.124/SP, porém tal julgado se refere à hipótese de instrumento de procuração de advogados constituídos pela mesma parte, em que consta autorização para dois advogados agirem em conjunto ou separadamente. Nesses casos, por decorrência lógica, é concedido a qualquer desses advogados constituídos pelas partes a legitimidade para ajuizar ação de execução da verba incluída na condenação.

O caso discutido nos autos é outro. Se trata de execução de honorários advocatícios de sucumbências em que obrigatoriamente deve haver o rateio para cada causídico que patrocinou a causa aos requeridos.

Como bem lembrado pelos executados, em que pese a extensão documentação que abrange a ação principal e dificuldade de aclarar a quantidade de executados tidos ao final do processo, foi possível identificar, a princípio, ter havido sete requeridos abrangidos na sentença, sendo estes divididos entre a família Corso representado por uma banca, Agropecuária MALP Administração e Participações representado por outra banca de advogados, e Bruna Cristina de Souza Polato, representada por Aldo Maro de Freitas Lopes e Leopoldo Fernandes da silva (ora exequentes).

Assim, pela documentação exposta, razão assistem os executados, ao passo que o exequente possui legitimidade ao recebimento dos honorários advocatícios no que se refere a 1/3 de 1% do valor atualizado da causa.

Menciona-se, aqui, o disposto no artigo 265, do Código Civil, o qual prevê que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Analisando detidamente os autos, não foi possível verificar qualquer instrumento de procuração e/ou autorização em relação aos demais causídicos para que o advogado exequente pudesse agir em conjunto ou separadamente em relação a totalidade dos valores aqui perseguidos.

Até porque, a inicial de cumprimento de sentença refere-se explicitamente ao exequente Leopoldo Fernandes da Silva Lopes, em nada manifestando em relação aos demais credores.

Assim, razão assiste os executados quanto ao excesso à execução.

IV – DA APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não obstante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença nesta oportunidade, não há impedimento à aplicação da multa e honorários do artigo 523, do Código de Processo Civil, considerando a ausência de pagamento voluntário pelos executados, mesmo que em relação ao valor incontroverso.

De inteira pertinência, esse é recentíssimo entendimento exposto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vê-se:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001068-48.2024.8.11.0000 AGRAVANTES: ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E LÍDIA MIGUEL AGRAVADO: MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELAEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA ALEGANDO OCORRÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO – INCORREÇÃO JUROS – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, FACE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 523 E §§ 1o E 2o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Embora reconhecido o excesso à execução, a ausência de depósito judicial voluntário, ainda que do valor tido por incontroverso, acarreta a incidência da multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1o e 2o do art. 523, a autorizar, via de consequência, o acolhimento parcial da impugnação ofertada.

“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).

Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001068-48.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação de Ref. 127873740, para declarar o excesso à execução no montante de R$ 2.213.940,53 (dois milhões, duzentos e treze mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) tendo em vista a ilegitimidade ativa do exequente em pleitear a quota parte pertencentes aos demais causídicos das demais partes vencedoras da ação de no 0002293-13.2009.8.11.0044.

Em razão dos princípios da sucumbência e causalidade, com fulcro no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, é de rigor a condenação do exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor cobrado em excesso.

Em tempo, considerando a ausência de comprovação de pagamento do valor incontroverso, condeno o executado ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, tendo como base o valor atualizado da execução nos termos desta decisão (R$ 1.106.970,26).

Em tempo, indefiro o pedido dos executados de aplicação do artigo 940, do Código Civil, considerando a ausência de elementos para tanto e pelo caso não se amoldar ao que prevê a legislação.

Intime-se o causídico Carlos Francisco Quesada para que apresente aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração em relação ao executado Favernei Muller Lazzaretti ou aponte nos autos sua juntada, considerando a extensão documental dos autos principais.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias informe nos autos se há em autos apartados pedido de reserva de honorários em relação a causídica Sandra Mara Barsei, anteriormente constituída por Bruna Cristina de Souza Polato, bem como se esta possui ciência da presente execução.”

No caso dos autos, a parte agravante ajuizou cumprimento de sentença pleiteando sozinho a íntegra dos honorários (R$ 3.320.910,80 - três milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e dez reais e oitenta centavos), que, em verdade, deveriam ter sido divididos entre 3 bancas de advogados.

Ou seja, a parte agravante tem direito a apenas 1/3 dos honorários (
R$ 1.106.970,26 – um milhão e cento e seis mil e novecentos e setenta reais e vinte e seis centavos)
, mas pediu o cumprimento de sentença da íntegra, motivo do reconhecimento do excesso de execução.

A despeito dos argumentos de que seria possível a intimação dos demais advogados para adentrarem no cumprimento de sentença, ao caso não trata de litisconsorte necessário, de modo que não há que se obrigar alguém a ser parte autora. Os demais advogados têm a opção de sequer iniciar o cumprimento de sentença.

Cabe aquele que tem o direito buscar o seu, e não o direito alheio, como fez o agravante, em buscar 2/3 que não lhe pertence (R$ 2.213.940,54 – dois milhões e duzentos e treze mil e novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos).

O CPC:

“
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

Nos termos do CC, art. 265, “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
”.

É óbvio que, sendo 3 bancas de advogados,

1 (uma) só banca não pode pleitear o valor integral como se fosse seu, a não ser que tenha autorização para tanto, o que não ocorre nos autos.

O cumprimento de sentença poderia muito bem ter se iniciado apenas em relação à quota do agravante, de modo que totalmente sem justificativa buscar o valor integral e, após, tentar induzir que o erro foi do Judiciário ao não determinar emenda à inicial ou intimação dos demais exequentes.

Isto justifica a condenação do exequente em sucumbência, pois a impugnação merece sim parcial acolhimento:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Deste modo, havendo pluralidade de advogados, cada um deve buscar o seu direito, não podendo um apenas buscar o valor total como se seu fosse.

Neste sentido:

“
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Impugnação. Alegação de excesso. Rejeição. Insurgência recursal. Pluralidade de vencedores. Pagamento integral do valor dos
honorários sucumbenciais postulado por um dos vencedores. Inadmissibilidade
. Recurso provido. Tendo em vista a pluralidade de vencedores, não se admite a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor integral por cada um deles, o que importaria em agravamento da situação da parte vencida. Considerando a aplicação da regra do artigo 87, caput, do Código de Processo Civil, por interpretação extensiva, em conjunto com o artigo 23 da Lei no 8.906/94,
ocorrendo pluralidade de vencedores, devem os honorários advocatícios ser divididos em iguais frações, levando-se em conta que pertencem ao advogado e não às partes
.” (TJ-SP - AI: 23024466820208260000 SP 2302446-68.2020.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 25/10/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

Destaca-se que as demais matérias suscitadas pela parte agravada na impugnação ao cumprimento de sentença foram rejeitadas, motivo do acolhimento PARCIAL, mas em parte considerável, do cumprimento de sentença e da condenação do exequente em honorários no excesso de execução.

Há evidente excesso de execução, de modo que não é ilegal o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante
o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno por perda do objeto e DESPROVEJO o agravo de instrumento.

Anoto que na decisão agravada houve condenação em honorários pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que majoro os honorários recursais em mais 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024